Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-69.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais. Contrato de transporte aéreo. Atraso na chegada ao destino. Relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil (artigos 734 a 742), pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986) e pelas resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), expedidas com fundamento no artigo 11, inciso V, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais. Contrato de transporte aéreo. Atraso na chegada ao destino. Relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil (artigos 734 a 742), pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986) e pelas resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), expedidas com fundamento no artigo 11, inciso V, da Lei 11.182/2005. Obrigação da transportadora de observar os horários e itinerários previstos, salvo hipótese de força maior.

Danos morais. Configuração. Atraso considerável, de aproximadamente 15 (quinze) horas, que extrapola a hipótese de mero descumprimento de obrigação contratual ou de aborrecimento. Configuração de abalo psíquico, apto a ensejar o pagamento de indenização. Fixação do valor que deve ensejar a reparação da vítima, sem gerar enriquecimento, bem como a punição do ofensor, compelindo-o a modificar o procedimento para que fatos da mesma natureza não se repitam. Observância, ainda, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausência de fornecimento de amparo pela ré, que deve ser considerado (hospedagem, alimentação). Hipótese concreta que enseja a indenização a tal título no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R. sentença reformada. Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.